Tribunal: TJDFT
Processo: 0001177-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERGIO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente à alínea “c”.
2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura.
3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente e o reconhecimento das qualificadoras encontram respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável da personalidade e das circunstâncias do crime se a fundamentação adotada na sentença é inidônea.
5. Observando-se o iter criminis percorrido, mostra-se adequada uma redução de 1/2 (metade) pela incidência da causa geral de diminuição da pena relativa à tentativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da personalidade e das circunstâncias do crime e alterar a fração de redução pela incidência da causa de diminuição da tentativa de 2/5 para 1/2 (metade), reduzindo a pena do recorrente de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.